Tribunal: STF
Processo: ARE 1345861
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A defesa de Pablo Pacheco de Oleiveira interpôs recurso extraordinário (evento 8 e 9, fls. 94/125 e 1-37 respectivamente) com agravo (evento 9 e 10, fls. 127/152 e 1/3 respectivamente) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (evento 7, fls. 95/116) que está assim ementado:
    APELAÇÃO – Arts. 33 c/c 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06. Pena: 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 971 diasmulta. Absolvido da imputação dos crimes previstos nos arts. 35 c/c 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, e 329, §1º, do CP. Narra a denúncia que o apelante/apelado e o menor infrator foram presos em flagrante, na Comunidade do Adeus, Complexo do Alemão, quando traziam consigo, de forma compartilhada, em uma mochila, 190g de maconha, divididos em 118 tabletes; 6g de haxixe, distribuídos em 30 unidades esféricas; 140g de cocaína, acondicionados em 134 embalagens plásticas; além de uma pistola, calibre 9mm, com numeração raspada, municiada com nove cartuchos intactos do mesmo calibre; duas granadas; e um rádio comunicador. A exordial acusatória aduz, ainda, que o apelante/apelado e o adolescente infrator estavam associados com outros integrantes da facção criminosa que explora a mercancia de drogas na aludida localidade. SEM RAZÃO A DEFESA: 1) Nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa: Descabimento. Mídias contendo os depoimentos dos agentes da lei que permaneceram em cartório, à disposição do apelante. Inércia da Defesa, que foi regularmente intimada. Devidamente fundamentado em elementos concretos o uso de algemas no recorrente durante as audiências. Exegese da Súmula 11 do STF. Arma de fogo apreendida em poder do apelante. Desnecessidade de realização de perícia de vestígios de pólvora em suas mãos. Indeferimento de diligências que não constitui cerceamento de defesa quando robusto o acervo probatório. Inexistência de indícios de que o recorrente tenha sofrido tortura por parte dos policiais que o capturaram. Exame de Integridade Física que aponta em direção inversa. Depoimento prestado pelo adolescente infrator perante o Juízo Menorista juntado antes da apresentação das alegações finais pelo apelante. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada. No mérito. 1) Absolvição: Impossibilidade. Conjunto probatório firme. Autoria e materialidade positivadas através do procedimento investigatório, dos laudos periciais e da prova oral. Idoneidade dos depoimentos dos agentes da lei. Súmula 70 do TJRJ. O acondicionamento e a quantidade são circunstâncias que indicam que as drogas, de fato, se destinavam ao comércio. 2) Redução da pena-base: Incabível. A sentença vergastada examinou consideravelmente todas as mazelas do caso em concreto, fundamentando o aumento da reprimenda básica em razão da farta quantidade e variedade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06). Aplicação da sanção em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3) Afastamento das causas de aumento de pena do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06: Improsperável. O material bélico utilizado pela malta encontrava-se no mesmo contexto fático onde se praticava o tráfico de drogas, conforme se depreende do caderno probante, o que basta para caracterizar a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Atestada a potencialidade lesiva. Não há dúvidas do envolvimento de adolescente no delito sob exame. Caracterização. 4) Redução da pena de multa: Descabimento. Pedido prejudicado ante o não acolhimento do pleito defensivo pela redução da pena corporal. Sanção razoável e proporcional. Prequestionamento injustificado, buscando-se somente abrir acesso aos Tribunais Superiores. COM RAZÃO O MP: 1) Condenação pelo crime previsto nos arts. 35 c/c 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: Cabível. A materialidade e a autoria delitiva, em relação ao crime de associação para o tráfico, restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Prisão que ocorreu em contexto que demonstra tal associação, sendo prescindível a habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes. Circunstâncias que demonstram que o apelado estava associado ao menor infrator e aos demais integrantes de grupo criminoso para a prática do tráfico de drogas. Impossibilidade de atuação isolada na venda de entorpecentes em área dominada por facção criminosa. Merece reparo a sentença. Provimento do recurso ministerial. Assim, fica o apelante/apelado PABLO PACHECO DE OLIVEIRA condenado pela prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, ambos c/c 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06, n/f do art. 69 do CP, às penas de 14 (catorze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 2.137 (dois mil, cento e trinta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal. Mantidos os demais termos do decisum guerreado. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. 
    (Apelação Criminal n. 0017530-48.2019.8.19.0001, relatora a desembargadora Gizelda Leitão Teixeira)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXXV, LV, LVI, da Constituição da República.
    É o relatório.
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)
    Ademais, quanto à negativa de produção probatória da defesa, o Supremo Tribunal Federal, na discussão presente no ARE 639.228-RG, de Relatoria do Ministro CEZAR PELUSO entendeu destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 
    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.
    De outro lado, quanto a suposta violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, cito, por relevante trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    No que concerne à alegada ilicitude do depoimento do corréu menor, em virtude de ter sido ouvido informalmente pelo Ministério Público, sem a presença da defesa e do Magistrado, registro que se trata de procedimento previsto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 179, motivo pelo qual não há se falar em ilicitude da prova. Dessa forma, se tratando de prova produzida em observância ao regramento legal aplicável no Juízo da Infância e da Juventude, não há se falar em prova ilícita nem em ofensa o art. 157 do CPP, porquanto "o valor probante da prova emprestada 'é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo'" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: Editora JusPodivm, 2015. p. 586). 
    Vê-se, desse modo, que para dissentir de tais conclusões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, porquanto se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Nesse sentido, quanto à suposta violação ao princípio da individualização da pena, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e Lei 11.343/2006), caracterizando-se, quando existente, como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Dentre vários outros, cito os seguintes acórdãos que dispõem no mesmo sentido: 
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    (…)
    4. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    2. Agravo regimental não provido. 
    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente – grifos no original) 
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, vez que, foi assegurado o direito de acesso a jurisdição estatal, não podendo concluir-se que pela ausência de sucesso dos pleitos processuais, lhe foi negado o direito a respectiva prestação jurisdicional.
    A prestação jurisdicional contrária ao interesse de quem a postula não se confunde, para fins de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional. 
    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2022.
Ministro NUNES MARQUES
Relator